Tribunal: TJDFT
Processo: 0703017-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DESPACHO 1. Providencie a Secretaria da Coorpre a baixa do nome do credor MARCELO VASCONCELOS DA SILVA, nos termos da decisão ID 13256554 2. Oficie-se a Vara de Ações Previdenciárias , em cumprimento ao despacho ID 12795954. Instrua o ofício com cópia das decisões Ids 12795954, 13256554. Brasília, 13 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto